Tribunal: TJPA
Processo: 0825053-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825053-60.2017.8.14.0301
APELANTE: ARTEMOS JOSE MARIA DOS SANTOS

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0825053-60.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

APELANTE: ARTEMOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS (ADVOGADO DENNIS SILVA CAMPOS – OAB/PA N.º 15.811)

APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO GUSTAVO LYNCH)

PROCURADO DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A PEDIDO PARA ASSUMIR OUTRO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N.º 5.810/1994. EQUIPARAÇÃO À VACÂNCIA. INVIABILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES NÃO PREVÊ A HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825053-60.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

APELANTE: ARTEMOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS (ADVOGADO DENNIS SILVA CAMPOS – OAB/PA N.º 15.811)

APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO GUSTAVO LYNCH)

PROCURADO DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARTEMOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de suposto ato ilegal praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o coacto, ora apelante, foi aprovado no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Pará realizado no ano de 2008, finalizou o curso de formação em 2009, permanecendo na Corporação até março de 2014, quando requereu o licenciamento, conforme Portaria 0463/2014, para tomar posse em outro cargo público na Eletrobrás-Eletronorte, circunstância essa que considera como vacância no cargo castrense.

Ainda segundo o caderno processual, o paciente requereu administrativamente sua recondução às fileiras militares do Estado na data de 28/09/2015, porém o pleito foi indeferido, cuja decisão só lhe foi cientificada em 18/05/2017.

Diante desse cenário, impetrou o mencionado remédio heroico, ao argumento de que a Lei n.º 6.626/2004, ao qual se fundamentou a decisão administrativa é divergente do entendimento jurisprudencial vigente e que, no silêncio da Lei n.º 5.251/1985 acerca da matéria, deve ser aplicado o que estabelece a Lei n.º 5.810/1994 quanto ao instituto da vacância.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de piso indeferiu de plano a petição inicial, ao argumento de que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de provas pré-constituídas, o direito líquido e certo de retornar à corporação.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente apelo, por meio do qual alega que não pode ser prejudicado diante do fato de a legislação militar ser omissa quanto à recondução, fato este que entende emergir seu direito líquido e certo, repetindo que ao caso deve ser aplicado a Lei n.º 5.810/1994.

Ante a esse argumento, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconduzido ao cargo exercido anteriormente na Polícia Militar do Estado.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos a esta Superior Instância, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Manifestando-se nessa condição, o Procuradora de Justiça Nelson Pereira Medrado manifesta-se pelo improvimento do apelo.

Assim instruídos, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório. Para inclusão em pauta de julgamento na primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0825053-60.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

APELANTE: ARTEMOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS (ADVOGADO DENNIS SILVA CAMPOS – OAB/PA N.º 15.811)

APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO GUSTAVO LYNCH)

PROCURADO DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Desde já, e sem delongas, afirmo que a irresignação contida nas razões recursais não merece prosperar, devendo a sentença recorrida permanecer incólume, como passo a demonstrar.

Como ficou claro no relatório, o apelante ingressou na carreira militar do Estado do Pará no ano de 2009, ao concluir o Curso de Formação, permanecendo a vida castrense até março de 2014, ao pedir licenciamento para assumir outro cargo público.

Como é de sabença geral, e por força do que estabelece o artigo 42, § 1º, da Carta da República, o regime jurídico dos militares é diverso do regime jurídico dos servidores civis, cada qual com leis próprias e específicas que os disciplinem.

Nessa senda, não pode o apelante pretender a aplicação de institutos próprios e específicos contidos no Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará, Lei n.º 5.810/94.

Acerca do tema, trago à colação o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FUNCIONAL COM TUTELA ANTECIPADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A DE SECRETÁRIO DO ESTADO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE DE VOTOS 1. Decisão monocrática rejeitando a preliminar de litispendência e, no mérito, mantendo a decisão de pagamento da gratificação de representação compatível a de Secretário do estado, em razão do militar ter exercido a função de Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará. 2. Agravo interno reiterando os argumentos de que a Lei Complementar Estadual nº. 39/2002 revogou dispositivos que permitiam o pagamento da gratificação, fazendo menção expressa à revogação do art. 130 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará pelo art. 101 da Lei Complementar.
3. Os servidores públicos militares estaduais possuem legislação própria, qual seja a Lei Estadual n. 5.251/85, conhecida como Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará e, portanto, as revogações produzidas pela Lei Complementar Estadual n. 39/2002 no Regime Jurídico Único dos servidores públicos estaduais não atinge a legislação especial dos servidores públicos militares. 4. A legislação a ser aplicada aos servidores públicos militares estaduais é a sua legislação específica (Lei Estadual n. 5.251/85)
e, por outro lado, a legislação publicada posteriormente ao Estatuto dos Militares não fez qualquer referência direcionada ao seu texto, inocorrendo a revogação de seus dispositivos. 5. Recurso conhecido e improvido.
(grifei) (Processo 0045323-29.2010.8.14.0301, Rel. Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe 25/10/2011)

De outra banda, ainda que assim não fosse, isto é, ainda que fosse possível a aplicação subsidiária da Lei n.º 5810/1994, como bem colocado pelo Juízo de piso e pelo Representante Ministerial, o recorrente não preenche os requisitos da obter sua recondução ao cargo, uma vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do artigo 57 do RJU, ou seja, não há inabilitação em estágio probatório em outro cargo nem reintegração de anterior ocupante.

Ademais, o apelante não pode ser considerado como servidor estável, eis que pediu licenciamento antes de completar 10 anos de efetivo serviço, na forma como estabelece o artigo 52, IV, a, da Lei n.º 5251/1985, portanto, de igual forma, não preenche os requisitos do artigo 57 do RJU antes citado, pois somente ao servidor estável é possível pleitear a recondução.

Outrossim, a Lei n.º 5.251/1985, Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, não deixa margens para dúvidas que a conjugação dos artigos 98, V, 100, 120 e 121, elidem a recondução do militar em caso de licenciamento, eis que ele é excluído da corporação.

Logo, tenho como certo que a decisão vergastada não merece reparos, não havendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar,
ipso facto
, ter sofrido violação em seu direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo-se integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2020